Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712017-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DENISE DA COSTA LIMA VALADAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se em secretaria o julgamento pelo STJ. (PUIL 2349/DF - 2021/0286904-8). Brasília, 13 de janeiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal